Tribunal: TJPA
Processo: 0010766-40.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Crime de corrupÃ§Ã£o de menores: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos. Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos.2. Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3. Crime de roubo: NÃ£o hÃ¡ que falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo reconhecimento da vÃtima, somado ao depoimento da testemunha policial.4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vÃtima possui importÃ¢ncia destacada na dinÃ¢mica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juÃzo, se derem de forma harmÃ ́nica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova.5. Resta justificado, pelo uso do emprego de arma de fogo, a negativaÃ§Ã£o do vetor das circunstÃ¢ncias do delito, e consequente afastamento da pena base do mÃnimo legal jÃ¡ que "reconhecida a incidÃªncia de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderÃ¡ ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteraÃ§Ã£o do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderÃ£o ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstÃ¢ncia judicial, na primeira fase da etapa do critÃ©rio trifÃ¡sico, se nÃ£o for prevista como agravante" (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017).6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0010766-40.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (4ª Vara Penal)
APELANTE: SANDRO CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTA - Def. Pública Romina Ariane Rodrigues Azevedo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz convocado)
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Crime de corrupção de menores
:
A prescrição da pena de 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos. Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos.
2. Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
3.
Crime de roubo:
Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo reconhecimento da vítima, somado ao depoimento da testemunha policial.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui importância destacada na dinâmica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juízo, se derem de forma harmônica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova.
5. Resta justificado, pelo uso do emprego de arma de fogo, a negativação do vetor das circunstâncias do delito, e consequente afastamento da pena base do mínimo legal já que
"reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
" (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017).
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 8ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o réu
SANDRO CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTA
, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244 - B, da Lei 8.069/90 (crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo e corrupção de menores), ao cumprimento das respectivas penas de
06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis)
dias multa, e
01 (um) ano de reclusão
que, após somatória das penas, restou fixada em
07 (sete) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis)
dias multa em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Narra a exordial acusatória que:
¿No dia 26 de junho de 2017, por volta das 14h00min, o denunciado Sandro Claudio de Oliveira Mota e o adolescente Jackson Silva Coelho, (...) a utilizaram uma motocicleta conduzida por aquele, dirigiram-se à Rua José Marcelim, bairro centro, no Município de Ananindeua e abordaram as vítimas Raimunda Irene Cavalcante e Rita Edilene Cavalcante Aquino dos Santos, que trafegavam naquela via, em uma motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton, placa OFP- 6286.
Aquando da abordagem, o demandado estava munido de uma arma de fogo de fabricação caseira, o adolescente estava a portar uma arma de fogo tipo espingarda.
Os agentes empregaram grave ameaça às vítimas, a utilizarem as armas referenciadas. O denunciado disse as ofendidas: ¿para, para, para, desce da moto, sua vagabunda e entrega a moto¿
Atemorizadas, as ofendidas desceram do veículo.
Demandado e adolescente subtraíram a motocicleta na qual estavam as vítimas, bem como uma bolsa a conter a documentação do veículo, documentos pessoais pertencentes à ofendida Rita Edlene e um aparelho celular. Após, encetaram fuga do local.
Aquando da fuga, a motocicleta subtraída foi conduzida pelo adolescente Jackson, enquanto o demandado conduziu a motocicleta utilizada para chegar ao local do fato.
Por volta das 20h30 daquele dia, o denunciado e o adolescente trafegavam na motocicleta subtraída, pela rua Tapajós, bairro Paar, e, ao avistarem Policiais Militares que efetuavam ronda ostensiva, efetuaram manobra de retorno.
Os Policiais suspeitaram de tal conduta e, ao perseguirem o veículo no qual estavam os agentes, constataram ter o adolescente lançado, na via pública, uma arma de fogo de fabricação caseira.¿

O réu e o menor adolescente foram presos em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl.31) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenado o réu nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa (sentença fls. 199/203).

Em suas razões (fls. 216/222), requer: a) a absolvição do réu da prática dos dois delitos, nos termos do art. 386, VII, do CPP; b) que a pena imposta seja revista e diminuída (inclusive a pena de multa).

Em contrarrazões (fls. 231/233), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

O Procurador de Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, para que no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.¿
(Textuais) (fls. 235/245).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 18 de fevereiro de 2022.
V O T O

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do
crime de Corrupção de Menores - art. 244 - B, da Lei 8.069/90
, que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o apenado
Sandro Claudio de Oliveira Mota
, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

A denúncia foi recebida em 27/07/2017, e a
sentença proferida em 04/12/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena do crime de corrupção de menores não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado era menor de vinte e um anos à época do fato (doc. fl. 21), tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada, como já dito, em
04/12/2018,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva vez que, entre a data da sentença e do presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de Corrupção de menores (art. 244 - B, da lei 8.069/90), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Passo ao enfretamento do mérito recursal.
Da absolvição do crime de roubo:

A Defesa requer que o réu seja absolvido da prática delitiva. Para tanto, verbera que a sentença se baseou em provas frágeis e contraditórias. Por outro lado, em alternativa, pugna pela minoração da pena imposta, por ser excessiva e desmedida.

Sem razão à defesa.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo Auto de apreensão e Apreensão de objeto (fl. 19 - apenso); Auto de devolução (fl. 19 - apenso), Auto de perícia de mecanismo (fl. 170), bem como pela prova oral.

Consigno que na análise da prova oral produzida em Juízo, farei uso das transcrições contidas na sentença (fls. 199/203), as quais se mostram fidedignas às gravações registradas nas mídias.

A vítima
Rita Edlene Cavalcante Aquino dos Santos
(mídia fl. 182)
,
quando ouvida em juízo, narrou com detalhes os fatos, relatando que o crime ocorreu por volta das 13:30min. Que vinha conduzindo a sua motocicleta, quando foi abordada pelo réu (que reconheceu na delegacia e em juízo) e pelo adolescente. Disse que eles estavam munidos de uma arma de fogo de fabricação caseira. Verberou que lhe foi subtraído, além da moto (que foi recuperada na posse dos acusados), uma bolsa com seus documentos e celular.

Enfatizou, que de sua mãe (que estava na garupa da moto) nada foi subtraído.

De igual modo, o Policial Militar
Diorgenes Lima
, disse, em juízo (mídia fl. 85):
¿Que recorda do réu e foi o responsável pela prisão; Que estavam de serviço no PAAR, no mesmo dia do fato. Que pararam para fazer abordagem em uns cidadãos, quando o agente e o outro, ao avistarem, retornaram para outra rua. Que perceberam a movimentação estranha e foram atrás. Que alcançaram os dois e verificaram que estavam com uma arma caseira na cintura. Que entraram em contato com a vítima que reconheceu os dois agentes como autores do assalto, sendo um adolescente. Que as vítimas estavam com medo de depor por conta da ação violenta. Que declarou que os agentes foram bem agressivos. Que o assalto foi pela manhã e a abordagem a noite.¿

Por fim, foi ouvido em Juízo (mídia fl. 85) o policial
Paulo Eduardo
que, confirmando a versão de seu colega Policial, disse que:
¿Estavam em diligência quando avistaram dois elementos em uma moto e empreenderam fuga. Que os abordaram. Que o acusado estava com uma arma caseira na cintura. Que informaram que a arma era roubada. Que as vítimas confirmaram a participação dos dois agentes no assalto. Que um é adolescente. Que a vítima confirmou o uso de arma de fogo.
Por fim, enfatizou que as vítimas afirmaram que os agentes foram agressivos.¿

Afere-se, pois, que a vítima
Rita Edlene
narrou os fatos de maneira firme e coerente em todas as vezes que foi ouvida, detalhando a conduta do réu (que conduzia a moto na hora da abordagem, enfatizando que este portava uma arma de fogo), quanto do seu comparsa adolescente. Suas declarações foram confirmadas pelos demais elementos colacionados ao feito, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, hipótese que se verifica nos autos.

A propósito:
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)¿

Dessarte, da análise da prova dos autos, evidencia-se que, embora o apelante
Sandro Claudio de Oliveira Mota
tenha negado a prática delitiva, sua versão dos fatos não encontra qualquer suporte no acervo probatório, ao passo em que a materialidade e a autoria do crime que lhe foi imputado na peça acusatória restou satisfatoriamente comprovado.

Lado outro, não existe razão para duvidar da veracidade dos relatos da vítima e da testemunha policial, não estando comprovado nenhum tipo de conluio entre elas para incriminar gratuitamente o réu.

Ademais, a apreensão de parte do produto do crime em poder do apelante (motocicleta) no mesmo dia da prática do delito, reforça o arcabouço probatório, não havendo que se falar em absolvição.

Por via de consequência, diante do farto acervo probatório constante nos autos, não restam dúvidas de que a conduta do réu Sandro Claudio incidiu nas normas incriminadoras do artigo 157, §2, I e II, do CP devendo, assim, a sentença condenatória ser mantida.
Da pena:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente, já que o magistrado se utilizou da arma de fogo para negativar o vetor das circunstâncias do delito, o que no seu entendimento configura
bis in idem
.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:
¿culpabilidade:
em grau elevado pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista que não bastando a grave ameaça exercida, e conforme testemunho dos policiais, os agentes foram agressivos na abordagem criminosa, inclusive o PM Diorgenes Lima declarou que a vítima e sua mãe estavam coime do de depor;
As
circunstâncias do delito
são desfavoráveis
ao imputado, pois nos autos há prova de que esse agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto à integridade física e perturbação mental desse.
Importa registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego de arma na ocorrência do crime
(...).
(...) Dessa feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexistem agravantes.
No caso concreto, o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6, restando a pena em 04 anos e 07 meses de reclusão.
Ausente causa de diminuição de pena.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço) pertinente ao inciso II do §2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. (...)¿
destaquei.

No caso em apreço, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mostra-se escorreita, já que dois vetores foram negativados, quais sejam: a culpabilidade e as circunstâncias do delito, tendo o juiz, neste último vetor, se utilizado da arma de fogo para negativá-lo, o que fez corretamente, já que é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o magistrado pode, havendo mais de uma causa de aumento de pena previstas na terceira fase da dosimetria, utilizá-la como circunstância judicial, agravando a pena-base.

Nesse sentido, trago recente julgado do STJ:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. (...).

(...)
III - Com efeito, a pena-base foi elevada, tendo em vista o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Em relação a essa última vetorial, as instâncias ordinárias consideraram que o emprego de recurso que impossibilitou as defesas das vítimas, embora configure qualificadora, deveria ser valorado na primeira fase. Registre-se que, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei).
(...)Writ não conhecido. (STJ - HC: 623819 PE 2020/0293500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Em resumo, tenho que a pena fixada para o delito de roubo majorado em
06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 106 (cento e seis)
dias multa resta justa e proporcional, devendo ser mantida inabalada.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de março de 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator